Tribunal: TJSP
Processo: 1021079-37.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000688255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021079-37.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante JOSE
CARLOS CASTALDO, é apelado ROVED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE
ROLAMENTOS E VEDAÇÕES EIRELI.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
E MELO COLOMBI.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021079-37.2018.8.26.0309 -Voto no 15431
2
Apelação Cível no 1021079-37.2018.8.26.0309
Comarca: Jundiaí
Juízo de Origem: 3a Vara Cível
Apelante: José Carlos Castaldo
Apelado: Roved Comércio e Importação de Rolamentos e Vedações - Eireli
Magistrada Sentenciante: Dra Daniela Martins Filippini
VOTO No 15431
AÇÃO
MONITÓRIA.
EMBARGOS
IMPROCEDENTES.
Alegação de nulidade do feito, em razão do julgamento
antecipado,
pretendendo-se
produção
de
prova
pericial.
Inocorrência. Instado a se manifestar sobre a indicação de
provas, permaneceu inerte, ocorrendo, de tal sorte, a preclusão.
Agiotagem
não
demonstrada.
Argumentação
frágil
e
desacompanhada de provas. Decisão mantida.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de apelação interposta por José Carlos Castaldo
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Jundiaí, que rejeitou
os embargos opostos contra Roved Comércio e Importação de Rolamentos e
Vedações - Eireli e julgou procedente o pedido monitório para constituir, como
título executivo judicial, a quantia de R$ 35.121,00, a ser corrigida pela Tabela
Prática do TJSP, acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, desde o
vencimento até o efetivo pagamento, condenando o apelante às custas e
honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.
Sustenta a nulidade do feito, por cerceamento de defesa e
necessidade de produção de prova pericial contábil, a fim de comprovar a
cobrança abusiva de juros e a agiotagem praticada pela apelada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021079-37.2018.8.26.0309 -Voto no 15431
3
Recurso tempestivo, recebido e preparado.
Contrarrazões devidamente apresentadas.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A ação monitória ajuizada por Roved Comércio e
Importação de Rolamentos e Vedações - Eireli, ora apelada, contra José
Carlos Castaldo, tem por objetivo o recebimento de um cheque no valor de R$
35.121,00, emitido aos 4/4/2018.
Rejeitados os embargos monitórios opostos pela apelante, o
Juízo a quo proferiu decisão julgando procedente o pedido para constituir título
executivo judicial a referida quantia.
Irresignado, apelou o réu, alegando cerceamento de defesa,
em razão do julgamento antecipado da lide.
Sem razão, contudo.
Intimado para especificação das provas, quedou-se inerte
(fls. 67). Quisesse impugnar supostos juros extorsivos cobrados pela apelada
por meio de produção de prova pericial, deveria tê-la requerido em momento
oportuno e, não o fazendo, ocorreu preclusão.
Correto, assim, o julgamento antecipado da lide.
Ainda que assim não fosse, prescindível a realização de
outras provas, tendo em vista que as questões de fato e de direito estão bem
delimitadas.
Do mesmo modo, o apelante não logrou êxito em
demonstrar qualquer indicio da prática de agiotagem, trazendo aos autos apenas
alegações genéricas e desacompanhadas de qualquer prova que a corroborasse.
Insistiu que o valor de R$ 24.797,00 (fls. 45), creditado em
sua conta corrente, seria empréstimo da autora, que o teria coagido a emitir o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021079-37.2018.8.26.0309 -Voto no 15431
4
cheque no valor de R$ R$ 35.121,00. Todavia, consta em seu extrato bancário
que aquele montante foi creditado pela empresa Starprev, estranha aos autos.
De outro lado, consoante se verifica às fls. 16, o valor
atualizado do cheque prescrito constituído em título executivo judicial até
22/11/2018 era de R$ 38.726,71, não se verificando qualquer irregularidade,
sendo de rigor a manutenção da sentença que constituiu o título executivo
judicial.
Nesse sentido, confira-se julgado desta C. Câmara:
“Apelação - Monitória Procedência - Julgamento antecipado da lide - Cerceamento
de defesa Inocorrência Desnecessidade, no caso, da realização de prova testemunhal
Cheque prescrito - Documento comprobatório da obrigação do pagamento que
representa verdadeira confissão de dívida Desnecessidade de indicação da causa
subjacente para cobrança do título Verossimilhança da alegação de prática de
agiotagem não evidenciada - Embargos apresentados insuficientes para afastar a
cobrança do título Pagamento não comprovado Sentença mantida - Fixação de
honorários recursais nos termos do art. 85, § 11o, do CPC/15 - Recurso
improvido”.(Apelação Cível no 1000916-17.2016.8.26.0144, Rel. THIAGO DE
SIQUEIRA, J. aos 9/6/2020).
Diante da dupla funcionalidade do CPC, art. 85, § 11, que
visa inibir o exercício abusivo do direito de recorrer e remunerar
adequadamente o trabalho adicional advogado na fase recursal, tendo em vista
que o patrono da autora ofertou contrarrazões, reputa-se suficiente a majoração
da verba honorária em 3% sobre o valor da condenação.
Por fim, porque integralmente analisadas as pretensões
recursais, consideram-se devidamente prequestionadas, sendo dispensável a
indicação expressa de artigos de lei e, consequentemente, interposição de
embargos de declaração com essa exclusiva finalidade, não se descurando,
outrossim, do disposto no CPC, art. 1.026, § 2o.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
EDUARDO ABDALLA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021079-37.2018.8.26.0309 -Voto no 15431
5
Relator